Tribunal: TJES
Processo: 5005369-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-77.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: GEDENAURA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005369-77.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: GEDENAURA DA CONCEICAO

EMBARGADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEDENAURA DA CONCEICAO
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 6828808), que deu parcial provimento ao recurso da embargada determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora e a compensação dos valores depositados.

Em suas razões (ID. 6915123), o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou a respeito da correção monetária acerca da compensação.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja, eventual existência de omissão, encontra-se prejudicada. Isto porque, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 1.023, CPC, a parte embargante teria até dia 12/12/2023 para protocolizar os Embargos. Verifica-se que estes foram apresentados apenas em 14/12/2023 (ID 6915123), após o dia ad quem.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão atestando a intempestividade da manifestação da parte emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 6916524).

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há, inclusive, tal disposição na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, considerando-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu na Sessão de Julgamento realizada em 04/12/2023 e os embargos foram opostos somente em 14/12/2023, evidencia-se a intempestividade recursal, razão pela qual
DEIXO DE CONHECER
dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)